Tribunal: TJSP
Processo: 2234424-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Assistência judiciária gratuita concedida ao embargante. Inconformismo do embargado. Declaração de hipossuficiência financeira que possui presunção relativa, cabendo prova em contrário. Embargante que é servidor público federal com renda líquida superior a 3 salários-mínimos e bruta superior a 10 salários-mínimos. Extratos bancários juntados que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Assistência judiciária gratuita concedida ao embargante. Inconformismo do embargado. Declaração de hipossuficiência financeira que possui presunção relativa, cabendo prova em contrário. Embargante que é servidor público federal com renda líquida superior a 3 salários-mínimos e bruta superior a 10 salários-mínimos. Extratos bancários juntados que apresentam movimentações de média monta e não se vinculam à conta destinada ao recebimento da remuneração. Elementos dos autos que demonstram que o agravado não é pobre, no sentido jurídico do termo. Decisão reformada. Recurso provido para revogar a gratuidade concedida ao embargante.